Tribunal: TCU
Processo: 006.753/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Atos de Pensão Civil em favor de Liliam dos Santos e Maria josé Azevedo Bueno Rocha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em benefício de Liliam dos Santos e Maria Jose Azevedo Bueno Rocha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. negar registro aos atos de concessão de pensão civil em favor de Liliam dos Santos e Maria Jose Azevedo Bueno Rocha (atos e-Pessoal 60805/2023, 61337/2023 e 89900/2024); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no prazo de quinze dias, convoque as interessadas para optar entre a percepção da vantagem denominada "opção" ou da VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos pelo instituidor, suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de silêncio das interessadas; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante das referidas ciências, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. após o exercício da escolha pelas interessadas, emita novos atos de concessão de pensão civil, livres da irregularidade verificada, e promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.4 dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.